Tribunal: TJMMG
Processo: 2000667-93.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000667-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – PROLAÇÃO SUPEERVENIENTE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – CRIME DO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, DANDO CAUSA DIRETA À PRÁTICA DE ATO PREJUDICIAL À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prolatada a sentença condenatória, não há que se falar em inépcia da petição inicial acusatória, a teor da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. 2. A defesa não logrou demonstrar, como alegado, o engarajamento da viatura oficial na sede da 85ª Cia PM em Timóteo, tese sem qualquer harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo, o relatório de análise de combustível, que revelou discrepância de 198 Km entre os dias 8 e 11 de novembro de 2019. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Apelante Roberty Pereira de Sousa e Apelado Ministério Público do Estado de Minas Gerais acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar suscitada pela defesa, de inépcia da petição inicial e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantando incólume a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo CB PM Roberty Pereira de Souza, em face da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), o condenou nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao pagamento de 12 (doze) jornadas de trabalho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 extras, com duração de 6 (seis) horas cada jornada, pelo período de 6 (seis) meses. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na data de 15 de setembro de 2021, com o documento do evento 3 dos autos de primeira instância, ofereceu denúncia em desfavor do apelante, nos termos que transcrevo a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: ROBERTY PEREIRA DE SOUSA, Cb. PM, nº 156.965-6, lotado na 17ª Cia PM Ind., brasileiro, união estável, nascido em 13/9/1991 em Coronel Fabriciano/MG, filho de Roberto Camilo de Sousa e Valdete Pereira da Silva Souza, portador da cédula de identidade MG-16.628.372, inscrito no CPF sob o nº 101.789.126-54, residente na rua Barão de Cocais, nº 1100, bloco 02, bairro Nova Esperança, João Monlevade, qualificado no evento 1, peças ipm9, fl. 409 dos autos, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que, no dia 8 de novembro de 2019, o denunciado deixou, no exercício da função, de observar o decreto estadual nº 44.710/2008, por tolerância, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Noticiam os autos que, no dia 27 de outubro de 2019, o denunciado equipou-se com a motocicleta MP 26031 na 17ª Cia PM Ind, em João Monlevade, com a qual se dirigiu para a cidade de Coronel Fabriciano, onde participou do Curso de Motopatrulhamento Especializado, realizado pelo 58º BPM de 28 de outubro até 8 de novembro de 2019. No dia 8 de novembro, após o encerramento do curso, o denunciado utilizou a motocicleta da PMMG para se deslocar até a cidade de Naque, onde passou os dias 9 e 10 de novembro, quando se encontrava de folga, e a motocicleta foi guardada em uma garagem particular. O denunciado somente voltou para João Monlevade no dia 11 de novembro de 2019 e devolveu a motocicleta por volta das 20 horas. Com tal conduta, o denunciado deixou de observar o art. 24 do decreto estadual 44.710/2008, o qual dispõe sobre a administração da frota de veículos pertencentes à administração pública direta. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Roberty Pereira de Sousa como incurso no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: 1) Ezequias Silva Rodrigues, 2º Ten. PM, evento 1, peças ipm2, fls. 13 e 40; 2) Alex Alves Bahia, 1º Sgt. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 9; 3) Ronan Antônio da Silva, 2º Sgt. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 34; 4) Talisson Vital dos Santos, Cb. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 43. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 17/09/2021 (evento 2) pelo meritíssimo juiz de Direito titular da 1ª AJME, e o processo foi regulamente instruído, com a citação e interrogatório do réu, inquirição das testemunhas e apresentação de alegações finais, tudo consoante os documentos que integram os autos. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes não se manifestaram. Na fase do art. 428 do mesmo Diploma adjetivo, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações finais em plenário, enquanto que a douta defesa preferiu encartar suas alegações finais escritas no evento 79. Na sessão de julgamento do dia 13 de abril de 2023, a ilustre representante do Ministério Público, depois de narrar os fatos e mencionar as alegações finais escritas apresentadas pela defesa, ao entendimento de que as provas dos autos se mostram em desfavor do acusado, requereu sua condenação nos termos da denúncia, especialmente pelo fato de não ter havido alteração na regulamentação estabelecida nos dois decretos em comento. A douta defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu nos termos do artigo 439, alínea “a” ou, alternativamente, alínea “b”, do CPPM. O CPJ, com a sentença do evento 116, decidiu, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenar o acusado, Cb PM Roberty Pereira de Souza, à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento da conduta delitiva tipificada no art. 324 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe, contudo, o benefício da suspenção condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 12 (doze) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho além do turno normal de serviço, no período de 6 (seis) meses. Em seguida à audiência de leitura de sentença havida no dia 25 de abril de 2023, a defesa, inconformada com a condenação do réu, encartou nos autos, tempestivamente, o recurso de apelação do evento 119, os quais vieram aos autos com as correspondentes razões recursais. Com uma peça extensa e demasiadamente repetitiva, a defesa buscou devolver a esta Câmara todos os argumentos que já tinha articulado nas alegações finais escritas e repetidas, em síntese, durante a sustentação oral que fez da Tribuna. Assim, alegou, em preliminar de mérito, a inépcia da denúncia, em razão das seguintes questões: (I) apontamento de norma complementadora diferente daquela prevista pela norma principal para configuração do delito imputado; (II) ausência de indicação do inciso infringido do art. 24 do Decreto; (III) utilização de ato administrativo revogado pelo Poder Público; e (IV) preterição de fórmulas. No mérito, a douta defesa se insurgiu contra a condenação do réu, argumentando, para tanto, que o relatório confeccionado pelo 2º Ten PM Ezequias Silva Rodrigues não possuía validade de prova, uma vez que o acusado não confessou ter-se dirigido à cidade de Naque com a “viatura” da PMMG, alegando, ainda, que, se a “confissão” não fosse reduzida a termo, não teria validade jurídica alguma, somente podendo ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 considerada válida se tivesse sido realizada perante o Comandante da Unidade, por meio de ato exclusivamente pessoal, de maneira livre e voluntária. Disse que o Ten Ezequias induziu o apelante a acreditar que as câmeras do 14º BPM e da 85ª Cia PM, bem como a sentinela do 14º BPM, tivessem sido consultadas e, com base nas consultas, já se tinham as provas dando conta de que o acusado, de fato, não tinha deixado a viatura PM em nenhuma dessas Unidades. Disse, também, que a conduta do Oficial levou o apelante ao errôneo entendimento de que o teria investigado, por já ter trabalhado na Corregedoria de Polícia. Falou que existem dúvidas e contradições que dificultam o entendimento em torno da suposta confissão do réu, considerando que nenhuma testemunha confirmou o fato de ele ter-se dirigido até a cidade de Naque com a “viatura” da PM, além de não terem sido juntados aos autos os vídeos das câmeras de segurança da 85ª Cia PM, que por certo comprovariam a entrega da viatura PM pelo acusado naquela Unidade, no dia 08/11/2019, às 12h30min, o que se deu sob a alegação de que o sistema de monitoramento não armazena as filmagens. Informou que não teve atendido seu requerimento para juntada aos autos do relatório de GPS da viatura, a fim de confirmar que ela não esteve na cidade de Naque entre os dias 08/11/2019 a 11/11/2019, sob a justificativa de que os rastreadores apresentavam problemas técnicos naquele período. Lembrou que, no dia dos fatos imputados ao apelante, ele se encontrava de folga, o que torna atípica a sua conduta. Salientou que o encarregado do inquérito Policial Militar (IPM) o solucionou sem propor indiciamento, ao entendimento de não haver qualquer indício da prática de crime por parte do acusado, o que não impediu o Ministério Público de denunciá-lo como incurso nas sanções do artigo 324 do CPM. Disse que a testemunha 1º Sgt PM Sávio Henrique de Castro Lima, Coordenador do Curso Especializado de Motopatrulhamento frequentado pelo acusado, afirmou que, em virtude da “dinâmica do curso por ele coordenado,” poderiam, sim, ter sido percorridos os 1.526 quilômetros detectados na MP-26.031, considerando a sua saída da sede da 17ª Cia. PM Ind., no dia 28/10/2019 e o retorno em 11/11/2019, quando acrescentou não ter tomado conhecimento de utilização da viatura pelo réu para ir até a cidade de Naque após o curso em Timóteo. Afirmou que o veículo estava “engarajado” na 85ª Cia. Esp. PM e não se pode deduzir que a discrepância da quilometragem seja “rainha das provas” neste caso complexo, uma vez que há possibilidade de outras falhas terem acontecido, salientando-se, inclusive, que o Encarregado da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), ao analisar os trajetos percorridos pelo acusado, por meio da ferramenta Google Maps, não considerou o trecho compreendido entre as cidades pelas quais ele passou após o abastecimento e os destinos pretendidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Asseverou que a motocicleta MP-26.031 foi abastecida em um posto particular, tendo o frentista lançado os dados do abastecimento e a sua quilometragem no sistema computadorizado, com possibilidade de cometimento de erros, o que justificaria a discrepância de 198 km. Falou que, se o réu tivesse utilizado a motocicleta para se deslocar até Naque, certamente não teria rodado somente 198 km, mas sim 232,4 km, com base nas informações extraídas do Google Maps. Com estes argumentos, pleiteou a absolvição do réu por atipicidade de conduta ou ausência da materialidade e, subsidiariamente, o redimensionamento de sua pena, em virtude do “grau de subjetividade elevado” do magistrado, relacionado às circunstâncias judiciais, bem como a reavaliação da condição de cumprimento de doze jornadas de seis horas de trabalho, imposta para a suspensão condicional da pena. No evento 125, a douta representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelo do réu, rebatendo todas as teses defensivas. Informou, quanto à preliminar de inépcia da denúncia, que o delito previsto no artigo 324 do CPM constitui norma penal em branco, exigindo, portanto, que o Órgão acusatório demonstre a norma complementar violada pela conduta do agente. Disse que as instruções veiculadas no âmbito das Instituições Militares têm origem no conteúdo das leis, decretos e regulamentos, e que, dos decretos, por óbvio, são extraídas as normas para cumprimento fiel pelas mesmas Instituições. Informou que o Decreto n. 44.710, de 2008, dispunha sobre a administração da frota de veículos pertencentes à administração pública direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, que recebiam recursos do Tesouro Estadual, mas foi revogado pelo Decreto n. 47.539, de 2018, que, todavia, manteve o mesmo regramento sobre a gestão da frota de veículos oficiais pertencentes à administração pública. Lembrou que a conduta do apelante violou os preceitos previstos em ambos os Decretos e, por isso, é considerada ilegal, não tornando inédita a inicial acusatória pela simples ocorrência de um erro material no apontamento do Diploma regulador, uma vez que o réu se defende dos fatos delituosos narrados na denúncia e não de sua capitulação legal. Afirmou que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram fielmente contemplados, não havendo que se falar em qualquer prejuízo efetivo e concreto para a defesa. Finalmente, salientou que o requisito de natureza subjetiva referente às razões de convicção ou presunção de inocência está evidenciado na peça exordial acusatória, frente à prática de crime militar, com indícios suficientes de autoria e de materialidade, descrição completa do fato delitivo, tudo isso somado ao livre acesso do apelante e sua defesa aos elementos probatórios constantes do IPM. No mérito, aduziu que o documento acostado aos autos, denominado “Análise de Consumo de Combustível”, comprova que, no dia 08/11/2019, o odômetro da viatura utilizada pelo apelante registrava 11.742 km, e, no dia 11/11/2019, quando de sua entrega em João Monlevade, marcava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 11.940 km, implicando uma diferença de 198 km entre os dias 8 e 11/11/2019, o que deixa claro que o réu utilizou a motocicleta militar para fins particulares. Comentou que a testemunha, Cb PM Talisson Vital dos Santos, no seu depoimento, informou ter tomado ciência dos fatos, posteriormente ao relato do acusado ao 2º Ten PM Ezequias Silva Rodrigues, de seu deslocamento para a cidade de Naque com a motocicleta, o que foi corroborado pelo próprio Ten Ezequias, em que pese essa parte do depoimento relacionada à confissão do réu acerca dos fatos não ter sido considerada como meio de prova, tampouco na dosimetria da pena. Afirmou que não merece prosperar o pedido de reavaliação da sanção, porque o seu cálculo se dá pelo método trifásico e, no caso concreto, a pena-base foi elevada pela incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Ponderou pela manutenção do benefício do sursis, com o cumprimento de 12 (doze) jornadas extras de 6 (seis) horas de trabalho, porquanto a regra para o cálculo da jornada consiste em multiplicar a pena por 4 (quatro), equivalendo a uma jornada por semana, o que resulta em 12 (doze) horas de jornadas de serviço. A eminente procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal, Drª Elba Rondino, com vista dos autos, encartou no evento 10 o seu sempre lúcido e percuciente parecer, ocasião em que pugnou pelo afastamento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Roberty Pereira de Sousa nas sanções do artigo 324 do CPM. Este é o relatório do necessário. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador Revisor, que os devolveu sem apontamentos. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, o CB PM Roberty Pereira de Souza foi condenado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), nas sanções do artigo 324 (deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar) do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao pagamento de 12 (doze) jornadas de trabalho extras, com duração de 6 (seis) horas cada jornada, pelo período de 6 (seis) meses. Antes de apreciar o mérito desta ação penal, analiso a preliminar, suscitada pela defesa, de inépcia da petição inicial acusatória, devido às questões relacionadas: (I) ao apontamento de norma complementadora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 diferente daquela prevista pela norma principal para configuração do delito imputado; (II) à ausência de indicação do inciso do art. 24 do Decreto infringido; (III) à utilização de ato administrativo revogado pelo Poder Público; e (IV) à preterição de fórmulas. Prima facie, peço vênia à douta defesa para afastar a preliminar arguida, fazendo-o com o amparo da doutrina dominante e da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça (STJ), como será demonstrado adiante: “A denúncia e a queixa serão ineptas quando não contiverem os seus requisitos essenciais, dentre os quais se incluem a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a individualização do acusado ou referências pelos quais se possa identificá-lo (art. 41 do CPP). Trata-se, como se vê, de questões de natureza processual. Note-se que a decisão de rejeição alicerçada na inépcia produz apenas coisa julgada formal, pois se torna definitiva caso não seja impugnada por meio de recurso hábil no tempo oportuno. Não gera, entretanto, coisa julgado material, na medida em que nada impede que, antes da extinção da punibilidade, nova denúncia ou queixa venha a ser ajuizada, desde que sanado o vício que motivou o não acolhimento da inicial originalmente apresentada. Questão importante refere-se ao tempo máximo de arguição da inépcia. De acordo com a jurisprudência do STJ, tal arguição deve ocorrer no curso do processo e antes da sentença condenatória, pois, a prolação deste decisum torna preclusa a alegação de inépcia. Daí se infere, então, que a tese de inépcia não pode ser suscitada pela primeira vez em grau de apelação da sentença. “(Avena, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal esquematizado. 7ª ed. P. 290. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. (Negritei). Ainda considero importante trazer à mesa parte extraída do bem elaborado parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, Drª Elba Rondino, com o qual rechaçou a tese preliminar arguida: [...] Pois bem, primeiramente, quanto à preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa (evento 119 - fls. 05/13), idêntica à por ela suscitada em alegações finais (evento 79 - fls. 02/10), de uma ligeira leitura da peça exordial acusatória (evento 1 - DENUNCIA1), é possível verificar que a sua descrição se mostra perfeitamente compreensível quanto à dinâmica dos fatos e à autoria por parte do ora apelante, bem como atende por completo os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, além dos previstos no artigo 78 do mesmo código, que, se ausentes, ensejariam a sua rejeição. O fato de constar da denúncia o número desatualizado do Decreto que prevê as hipóteses de vedação do uso de veículo oficial não torna a peça exordial inepta, já que, apesar da revogação do Decreto Estadual nº 44.710/2008, as normas sobre gestão da frota de veículos oficiais continuaram vigentes por meio do Decreto nº 47.539/2018, o que significa que existia, sim, um regramento próprio acerca do tema, que, contudo, foi inobservado pelo acusado na condição de policial militar, dando ensejo à prática do crime do artigo 324 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ademais, ante a prolação de sentença condenatória, encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia, seja por qual motivo for, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situação perfeitamente aplicável à seara processual penal militar, cuja ementa do respectivo julgado foi redigida com o seguinte teor: • “CRIME DE TRÂNSITO - ART. 302 E 303, AMBOS COM PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO ART. 302 DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ULTRAPASSAGEM REALIZADA NA ESTRADA EM TRECHO COM FAIXA CONTÍNUA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA NA TRIBUNA POR DEFENSOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CULPA EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII do CPP - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL APONTANDO A CULPA DA ACUSADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE, SEM CONTUDO, MODIFICAR AS PENAS-BASE - PENAS SUFICIENTES À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS ILÍCITOS - DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - PROPORCIONALIDADE ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS. - Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a mesma atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, pois havendo condenação, esta é que deverá ser atacada. Preliminar rejeitada. No mesmo sentido, cito recente jurisprudência do STJ: 20160310058063APR - (0005663-90.2016.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1214242 Data de Julgamento: 31/10/2019 Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL Relator: MARIO MACHADO Revisor: CRUZ MACEDO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 86 - 95 Ementa: PENAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. TIPICIDADE. Preclusa a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes. Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada. Configura-se o dolo da testemunha compromissada quando o confronto entre o seu depoimento e o das demais testemunhas revela que ele fez afirmação falsa e faltou com a verdade em juízo com o fim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Conduta que configura o crime de falso testemunho do art. 342, § 1º, do CP. Apelação desprovida. Decisão: APELO DESPROVIDO. Ainda quanto à preliminar, convém registar que a tese, levantada pela defesa, de não se ter apontado, na exordial, o dispositivo legal infringido pelo réu não deve, de igual modo, prevalecer, pois, como se sabe, o acusado se defende do fato e não de sua tipificação legal. E, neste caso concreto, não ficou dúvida alguma quanto à utilização pelo acusado, sem previsão legal e sem autorização, do veículo oficial que tinha sob sua responsabilidade, para se deslocar do posto de trabalho para sua residência, e dessa para o posto de trabalho, não sem antes deixar a viatura engarajada, irregularmente, fora de alguma Unidade da Polícia Militar. É de se considerar, ainda, que as condutas irregulares perpetradas pelo acusado continuam obedecendo ao mesmo regramento anterior, no Decreto n. 47.539, de 23/11/2018, que dispõe sobre a gestão da frota de veículos oficiais pertencente à administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no Estado de Minas Gerais. Assim, ainda sem vislumbrar eventual preterição de quaisquer fórmulas, afasto a preliminar e passo a apreciar o mérito desta ação penal. De uma aguçada leitura que fiz destes autos e com as devidas vênias da defesa, entendo que a respeitável sentença condenatória de primeiro grau, no mérito, deve ser mantida intacta, por seus próprios e legítimos fundamentos. O apelante foi condenado nas iras do art. 324 do CPM, porquanto, no exercício de sua função, deixou de observar o regramento que norteia a gestão da frota oficial da Polícia Militar, tanto na parte de emprego e uso quanto na parte de engarajamento do veículo que tinha sob sua responsabilidade. Narram os autos que, no dia 27 de outubro de 2019, o Cb PM Roberty, tendo-se equipado com a motocicleta MP 26031 na 17ª Cia PM Ind, Unidade de sua lotação, sediada na cidade de João Monlevade, rumou para a cidade de Coronel Fabriciano, sede do 58º BPM, onde participou, como aluno, de um Curso de Motopatrulhamento Especializado, realizado no período entre 28 de outubro e 8 de novembro do mesmo ano. Com o encerramento desse Curso, no dia 8 de novembro, o CB PM Roberty, juntamente com os demais alunos participantes, foi dispensado na cidade de Coronel Fabriciano, quando lhe competia, por óbvio e em caráter absolutamente obrigatório, deslocar-se para a sede de sua Unidade em João Monlevade, onde haveria de restituir o veículo oficial que tinha sob sua responsabilidade, com a finalidade exclusiva de participação no Curso encerrado. Nenhuma outra hipótese seria admitida naquela circunstância, a não ser por indispensável autorização de quem de direito, mediante as devidas e imprescindíveis comunicações, que justificassem eventuais e prementes necessidades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Afinal, tratava-se aquela motocicleta de um veículo oficial da PMMG, cujo uso se vincula a regramento específico, decorrente de normas próprias, que obrigam, em especial, seus usuários, como era o caso do CB PM Roberty, naquela ocasião. Ocorre, contudo, que o CB PM Roberty, por sua iniciativa e arbítrio, decidiu deslocar-se para a cidade de Naque, utilizando-se do veículo oficial, onde passou os dias 9 e 10 de novembro de 2019, período coincidente com sua folga na escala de serviço, guardando a motocicleta em local diverso do que deveria, ou seja, em alguma Unidade da Polícia Militar, somente voltando para João Monlevade no dia 11 de novembro de 2019, quando devolveu o veículo por volta das 20 horas. As alegações defensivas que apontam para o engarajamento da viatura na sede da 85ª Companhia PM do 14º BPM não fazem o menor sentido e não têm nenhuma razão de ser. Não é crível que um militar, independentemente de seu grau hierárquico, ao proceder ao engarajamento de uma viatura oficial em uma Unidade da Polícia Militar, o faça sem cientificar, desse ato, o militar de serviço nessa unidade, esteja ele presente ou, eventualmente, ausente, como seria possível de ocorrer em algumas hipóteses, considerando-se as dimensões de algumas unidades, o que não é, por outro lado, o caso de uma Companhia de Polícia, Unidade cujo porte implica contar, sempre, com a presença de algum militar em serviço. Em sendo assim, não me ocorre qualquer motivo plausível que pudesse ter impedido a defesa de arrolar como testemunha esse suposto militar de serviço na sede da 85ª Cia PM e que, seguramente, teria testemunhado em favor do acusado. A acusação, nas contrarrazões ao recurso defensivo, ainda logrou demonstrar, por meio de provas documentais, a infringência, pelo acusado, ao art. 324 do CPM, conforme o trecho que transcrevo a seguir: [...] “Análise de Consumo de Combustível”, acostado no evento1, peças ipm3, fl. 3, demonstra que, no dia 8 de novembro de 2019, a viatura motocicleta utilizada pelo apelante registra o odômetro com a quilometragem de 11.742 Km. Ocorre que, no documento constante do evento 1, peças ipm8, fls. 1, a entrega da mesma viatura, efetuada aos 11 de novembro de 2019, o odômetro - no ato da entrega - está com a quilometragem de 11.940 km.” Verifica-se que há uma discrepância de 198 Km entre os dias 8 e 11 de novembro de 2019. Desta forma, há nos autos provas cristalinas que evidenciam que o apelante utilizou a motocicleta militar para fins pessoais. [...] A douta defesa, ao longo de oito longas laudas de sua peça recursal, despendeu grande esforço para desconstituir uma suposta confissão ficta que teria sido feita pelo acusado. Convém registrar, contudo, que o colendo CPJ, além de não ter tomado a suposta confissão ficta como prova, sequer a levou em conta na dosimetria da pena aplicada. Logo, a esse respeito, considero inócuo tecer qualquer comentário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Considero, ainda, sem relevância a alegação defensiva de não ter sido atendido, no seu requerimento, o pedido de que fosse juntado aos autos o relatório de GPS da viatura, a fim de confirmar que ela, a viatura, não esteve na cidade de Naque entre os dias 08/11/2019 a 11/11/2019, sob a justificativa de que os rastreadores apresentavam problemas técnicos naquele período. No meu entendimento e conforme assentado alhures, o Ministério Público logrou demonstrar, por meio de documento colacionado aos autos, uma diferença de 198 km entre a quilometragem registrada no odômetro da viatura no encerramento do curso na cidade de Coronel Fabriciano, em 08/11/2019 (11.742 km), e aquela verificada no momento de sua devolução na cidade de João Monlevade, no dia 11/11/2019 (11.940 km). Nesse caso, caberia ao acusado desconstituir a prova produzida em seu desfavor, se não por meio do reclamado relatório de GPS que pudesse negar a movimentação da viatura, seguramente pelo testemunho do militar de serviço na sede da 85º Cia PM, Unidade da Polícia Militar onde alega o mesmo acusado ter deixado a mesma viatura no período de 8 a 11 de novembro de 2019. Se o relatório de GPS da viatura não pôde ser juntado aos autos, por disfunção do sistema no período invocado, não se pode admitir a omissão da defesa, que deixou de arrolar a suposta testemunha do engarajamento, já que, repetindo, reputo inadmissível a hipótese de simplesmente deixar uma viatura oficial em uma Unidade da Polícia Militar, sem a devida comunicação ao militar de serviço no local. A defesa ainda alegou atipicidade de conduta, devido ao fato de que o acusado, por estar de folga, não estava exercendo sua função na data dos fatos. Sem razão a defesa. O encerramento das atividades desenvolvidas pelo acusado somente se completaria com a efetiva restituição da viatura que tinha sob sua responsabilidade. Pensar de forma diferente significa desconhecer as regras de funcionamento da instituição militar. Por fim, tomo apenas como ilação a assertiva segundo a qual o frentista que abasteceu a viatura em um posto de combustível particular pudesse ter cometido erro no preenchimento do sistema computadorizado, com a quilometragem e os dados do abastecimento. Nenhuma prova se mostrou nesse sentido. Relativamente ao pedido defensivo, para se reavaliar a pena aplicada, com as devidas vênias, estou me alinhando ao posicionamento da eminente procuradora de Justiça, manifestado no seu sempre percuciente parecer, do qual extraí as partes transcritas a seguir, que servirão, por si sós, à completa elucidação da matéria: [...] Agora, no que diz respeito ao pleito de reavaliação da pena aplicada ao apelante em virtude do “grau de subjetividade elevado” do Magistrado no tocante às circunstâncias judiciais (evento 119 - fls. 35), de início, ressalta-se que no momento da fixação da pena ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas quatro delas desfavoráveis ao réu, a pena-base foi fixada em três (03) meses de detenção (evento 116), ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) mês. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2. ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). Desta forma, mostra-se totalmente justificável a pequena elevação da pena-base, uma vez que o réu coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que todas foram devidamente individualizadas pelo sentenciante e não poderiam ter sido ignoradas no momento da fixação da sanção. Por fim, em relação ao pedido de reanálise da condição de cumprimento das 12 jornadas extras de 6 horas de trabalho imposta para o sursis (evento 119 - fls. 35/36), descabe acolhimento, já que a defesa não se dignou, sequer, a explicar porque tal condição se revelou, segundo ela, “demasiadamente elevada” para o crime em questão, ressaltando-se, porém, que, caso não esteja satisfeito com o benefício da suspensão condicional da pena, o apelante ainda possui a opção de cumprir a reprimenda de detenção no regime aberto. [...] Com esses argumentos, firmo minha convicção e julgo improcedente o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou o CB PM Roberty Pereira de Souza na sanção do art. 324 do CPM (deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 militar) à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao pagamento de 12 (doze) jornadas de trabalho extras, com duração de 6 (seis) horas cada jornada, pelo período de 6 (seis) meses. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator